Tribunal: TCU
Processo: 022.784/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Reforma.

Inteiro teor:
Acórdão 3172/2020-TCU-Primeira Câmara 1. Processo: TC Processo 022.784/2019-5 . 2. Grupo II - Classe V - Assunto: Reforma. 3. Interessados: Antônio Carlos Francisco da Silva, CPF XXX.717.934-XX; Mark de Matos, CPF XXX.185.100-XX; Toshiharu Okamoto, CPF XXX.883.808-XX; Severino Soares de Ponte, CPF XXX.128.547-XX; Agenor Braga Júnior, CPF XXX.025.086-XX; Luiz Carlos Alves Tacques, CPF XXX.840.497-XX; Flávio Guaraci Eisenmann, CPF XXX.131.300-XX; Luis Antônio Pereira dos Santos, CPF XXX.456.458-XX; Donizete Antônio Ferreira de Lacerda, CPF XXX.147.908-XX, e Ivo de Oliveira Filho, CPF XXX.214.587-XX. 4. Órgão/Entidade/Unidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica. 5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 7. Unidade Técnica: Sefip. 8. Representação legal: não consta. 9. Acórdão : VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Reforma, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legais os atos constantes das peças 3, 5/7 e 9/11, relativos às reformas de Mark de Matos, Severino Soares de Ponte, Agenor Braga Júnior, Luiz Carlos Alves Tacques, Luis Antônio Pereira dos Santos, Donizete Antônio Ferreira de Lacerda e de Ivo de Oliveira Filho, autorizando-lhes os registros, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. considerar ilegais os atos constantes das peças 2, 4 e 8, relativos às alterações das reformas de Antônio Carlos Francisco da Silva, Toshiharu Okamoto e de Flávio Guaraci Eisenmann, negando-lhes os registros, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.3. dispensar a devolução das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.4. determinar ao órgão de origem que: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora impugnados, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.2. dê ciência aos Srs. Antônio Carlos Francisco da Silva, Toshiharu Okamoto e Flávio Guaraci Eisenmann, ou aos seus representantes legais, se for o caso, do inteiro teor deste Acórdão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os eximem da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que os Srs. Antônio Carlos Francisco da Silva, Toshiharu Okamoto e de Flávio Guaraci Eisenmann tiveram ciência deste Acórdão; 9.4.4. dê ciência deste Acórdão ao Ministério da Defesa e ao Comando da Aeronáutica; 9.5. determinar à Sefip que: 9.5.1. monitore o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.4.1 a 9.4.4 deste aresto; 9.5.2. cumpridos os termos deste Acórdão, arquive os autos.